Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA GETNET. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIA AFIRMADA INÚTIL PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM SUJEITA A PRECLUSÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS AGRAVÁVEIS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). PREJUÍZO INOCORRENTE PARA O AGRAVANTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, uma vez que não inserido nas hipóteses previstas no art. 1.015, I a XIII, e parágrafo único, do CPC, o pronunciamento judicial agravado, o qual indeferiu pedido de expedição de ofício à empresa GETNET para identificação do titular da máquina de cartão de crédito utilizada na fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de expedição de ofício para serem obtidos dados cadastrais de golpistas, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência que evidenciem a inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação.
4. A decisão agravada, que indeferiu a expedição de ofício à empresa GETNET para obtenção de dados de fraudadores ao fundamento de que inútil a diligência requerida pela parte, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Ademais, evidenciada não está situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol de decisões interlocutórias recorríveis (Tema 988 STJ) nem está caracterizada situação de que possa resultar qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que a matéria não se sujeita a preclusão e, se necessário, poderá ser arguida, como questão preliminar, em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.009, § 1o; art. 1.015, inc. VI, incs. I a XIII, p.u. RITJDFT art. 87, inc. III; art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700673-09.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 6/6/2025. TJDFT, AGI 0713708-36.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 19/8/2025.